Tribunal: TJDFT
Processo: 0746973-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. COMPENSAÇÃO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. DESPESAS COM MENSALIDADES ESCOLARES. POSSIBILIDADE. DESPESAS COM ATIVIDADES EXTRACURRICULARES. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. De acordo com o art. 1.707 do Código Civil, os alimentos são insuscetíveis de compensação. Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça vem mitigando essa regra, contemplando que a compensação pode ser devida desde que o valor compensado tenha sido usado para pagar despesas de saúde, educação e moradia do alimentado.
2. Na hipótese, as despesas extraordinárias efetuadas pelo alimentante, ainda que em benefício dos alimentados, caracterizam mera liberalidade e não podem ser deduzidas do valor da prestação alimentícia, sobretudo, porquanto não se inserem no conceito de despesas de educação, saúde e moradia.
3. Agravo conhecido e não provido. Decisão mantida.